Tribunal: TJMT
Processo: 1006939-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006939-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), BIJU HOUSE - COMERCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (AGRAVANTE), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (AGRAVADO), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (AGRAVADO), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), CATERINA MARIA GRIS DE FREITAS - CPF: 369.151.798-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES - CPF: 259.313.261-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE QUANTIA JÁ DEPOSITADA – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O fato da agravante ter interposto recurso especial contra a decisão que improveu seu agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração não importa em suspensão da ação executiva, uma vez que o recurso especial, assim como eventual recurso de agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC não possuem efeito suspensivo, conforme art. 497 do CPC.”
(TJRS - AI: 70066358136, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, J em: 22/09/2015, 11o CC, P em: 28/09/2015)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIJU HOUSE - COMÉRCIO DE JÓIAS E BIJUTERIAS EIRELI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL de no 1006346-89.2019.11.0037, movida em desfavor da COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA - COSIPA, indeferiu o pedido de expedição de alvará para o levantamento de quantia já depositada nos autos, por entender que o feito ainda está pendente de julgamento em grau recursal.

Em suas razões, a parte agravante alega que a interposição de recurso especial não impede o cumprimento do pedido de pagamento da dívida, uma vez que não foi concedido efeito suspensivo ao REsp.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para que seja determinada a liberação dos valores bloqueados, concluindo o pagamento da dívida, enquanto não for concedido efeito suspensivo ao recurso especial. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para confirmar a tutela antecipada pleiteada.

Liminar recursal indeferida (ID 207834168).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 208139412).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 211517237).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, em suas razões, a parte agravante alega que a interposição de recurso especial não impede o cumprimento do pedido de pagamento da dívida, uma vez que não foi concedido efeito suspensivo ao REsp.

Por sua vez, a parte agravada defende
“a necessidade de que seja negado provimento ao presente Agravo de Instrumento, seja em razão do enorme risco de grave dano que poderá ser causado à Agravada na hipótese de autorização de prosseguimento da Execução e consequente levantamento, pela Agravante, da milionária quantia penhorada naqueles autos (que supera 7 milhões de reais), em razão das DIVERSAS EVIDÊNCIAS DE FRAUDE que permeiam o presente caso...”.

Portanto, o cerne recursal consiste em verificar se o REsp no 2535246/MT, apresentado por USIMINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A., ainda pendente de julgamento no c. Superior Tribunal de Justiça, tem o condão de suspender a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL originária, mais especificamente, impedir a expedição de alvará para o levantamento de quantia já depositada nos autos.

Pois bem.

O recurso merece prosperar.

A questão é simples e não carece de maiores digressões.

Isto porque não existe qualquer previsão legal que determine a suspensão de decisões interlocutórias proferidas em execuções quando pendente de trânsito em julgado Recurso Especial dirigido ao c. STJ.

A propósito, colaciono interessante julgado a respeito da matéria aqui abordada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO.
O fato da agravante ter interposto recurso especial contra a decisão que improveu seu agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração não importa em suspensão da ação executiva, uma vez que o recurso especial, assim como eventual recurso de agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC não possuem efeito suspensivo, conforme art. 497 do CPC.
Recurso manifestamente improcedente. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJRS - AI: 70066358136 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 22/09/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/09/2015) (negrito nosso)

Feitas estas considerações, tem-se que o provimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024